Tribunal: TJDFT
Processo: 0702412-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702412-85.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO RCI BRASIL S.A. AGRAVADO: ANDREW CALDEIRA JACOMINI DECISÃO BANCO RCI BRASIL S.A. interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 146226728, autos originários) proferida na ação de busca e apreensão interposta contra ANDREW CALDEIRA JACOMINI, que aplicou ao autor multa por litigância de má-fé, nos seguintes termos: “Nos termos do art. 118, I, do Provimento Geral da Corregedoria, "incumbe ao Juiz plantonista avaliar a urgência que mereça atendimento, fundamentando os pedidos que não considerar urgentes ou que não tiverem sido adequadamente instruídos". Em se tratando do recesso forense, é imprescindível que a análise da urgência – risco de perecimento do direito – envolva o período entre 20 de dezembro e 06 de janeiro (art. 124 do Provimento). Nesse sentido, não vislumbro risco de dano irreparável ou de difícil reparação que exija imediato provimento judicial, cabendo, portanto, ao juízo natural a apreciação do pleito formulado. Mais do que isso, a tentativa de se valer do juízo de plantão, apesar do alerta constante em sistema a respeito, quando a notificação para pagamento (cuja validade será analisada pelo juízo competente) data de outubro de 2022 (id 146226265), havendo tempo mais que suficiente para que a vara de origem conhecesse da questão e sem qualquer elemento que permita concluir por mudança fática no período do recesso, significa verdadeira burla ao princípio do juiz natural, lesando a boa-fé processual imposta a todos os participantes do feito. Ao distribuir o pedido e, deliberadamente, indicar se tratar de medida sujeita ao regime de plantão - ou seja, de indispensável conhecimento antes do retorno do expediente forense regular -, pratica o requerente desvirtuamento do direito de ação, por pretender análise de pedido que manifestamente não tem a urgência necessária, não somente por não haver risco de perecimento durante o horário indicado no art. 119 do Provimento Geral da Corregedoria, mas por se tratar de fato não ocorrido sequer nos últimos 20 dias, sem qualquer justificativa plausível para que se aguardasse até o presente momento. Não se desconhece a possibilidade de a ação tramitar em regime de plantão (art. 3o do Decreto-Lei 911/69). A previsão em questão, contudo, não dispensa a urgência necessária para conhecimento do pedido. Se há, no presente caso, perigo da demora, este foi criado pela inércia do autor. Deixa o juízo de se debruçar sobre questões verdadeiramente urgentes para atender a quem optou por aguardar até o plantão judiciário, o que não se pode admitir. Diante disso, entendo concretizada hipótese prevista no art. 80, V, do Código de Processo Civil, razão pela qual condeno o requerente ao pagamento de multa fixada em 2% do valor da causa (art. 81 do Código de Processo Civil). Remeta-se ao juízo natural para intimação e prosseguimento.” (grifo nosso) O agravante-autor alega que “não há impedimento legal para que a ação de busca e apreensão tramite em regime de plantão, conforme preconiza o artigo 3o do Decreto-Lei no 911” (id. 43015791, pág. 3). Defende que não houve qualquer infração a ensejar a aplicação de sanções, não havendo qualquer fundamento que sustente a manutenção da r. decisão agravada que aplicou multa por litigância de má-fé. Requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada “excluindo-se a multa fixada à título de litigância de má-fé, posto que imprópria, bem como acolhendo e determinando a Busca e Apreensão do bem, e posteriormente a procedência total da ação” (id. 43015791, pág. 16). Preparo (id. 43015794). É o relatório para exame do pedido de concessão de efeito suspensivo. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Analisados os autos originários, constata-se que não há perigo iminente de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Acrescente-se ainda que, em consulta ao processo originário, verifica-se que já foi distribuído ao Juízo natural e deferida a liminar de busca e apreensão (id. 146515635). Isso posto, indefiro efeito suspensivo. Intime-se o agravado-réu, para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 31 de janeiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora